Tribunal: TJES
Processo: 5003148-53.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003148-53.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: HUERLEY PERIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise do acerto da sentença que julga improcedente a ação de busca e apreensão em razão do afastamento da mora, decorrente do reconhecimento da ilegalidade da capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou entendimento de que a capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que informada de forma clara e expressa, incluindo a indicação da taxa diária no contrato. A mera menção às taxas mensal e anual é insuficiente para suprir essa exigência.

4. No caso concreto, a capitalização diária de juros foi pactuada, mas o contrato não especificou a taxa diária aplicada, caracterizando violação ao dever de informação e prática abusiva.

5. A abusividade da cláusula contratual afasta a caracterização da mora do devedor, tornando incabível o pedido de busca e apreensão do bem financiado.

6. Mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que a taxa diária seja expressamente informada no contrato; a ausência dessa indicação configura abusividade.
2. A cobrança abusiva de encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor e impede a procedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003148-53.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
APELADO: HUERLEY PERIM
Advogados do(a) APELADO: JULIANA PERIM - ES26832-A, KARINA BRAGA DOS SANTOS - ES39263

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Votorantim S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, diante da ausência de mora.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso aduzindo:
a)
que a capitalização de juros é permitida em qualquer periodicidade inferior a anual;
b)
que o STJ possui entendimento pela legalidade da capitalização diária de juros, que constou expressamente do contrato;
c)
que a consolidação da periodicidade de capitalização dos juros é sempre mensal;
d)
que se não há a taxa diária expressa no quadro CET é porque esta não está sendo cobrada neste contrato;
e)
subsidiariamente, tendo em vista que o Banco agiu em total boa-fé, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, reputo acertada a sentença. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Entretanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros, mas deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura abusividade e, portanto, afasta a configuração da mora.

Afastada a mora, não há como acolher o pedido de busca e apreensão. Esse entendimento, inclusive, é assente no
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Por fim, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, eis que sem previsão legal, além de ser corolário lógico da sucumbência, diante do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem que estivesse configurada a mora.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.